Tribunal: TJSP
Processo: 2149453-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário – Requerimento de abertura deduzido pelo credor de taxas condominiais – Determinação para a realização de pesquisas visando à localização de herdeiros colaterais do falecido, sob pena de arquivamento – Cumprimento, apenas, parcial da deliberação – Diligências que podem ser feitas em relação à declarante do óbito, que afirmou ser irmã do de cujus - Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário – Requerimento de abertura deduzido pelo credor de taxas condominiais – Determinação para a realização de pesquisas visando à localização de herdeiros colaterais do falecido, sob pena de arquivamento – Cumprimento, apenas, parcial da deliberação – Diligências que podem ser feitas em relação à declarante do óbito, que afirmou ser irmã do de cujus - Decisão mantida – Agravo desprovido.